Tribunal: TJMT
Processo: 1004569-78.2020.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004569-78.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR DE SOUZA - CPF: 535.214.551-49 (APELANTE), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), ANTONIO TUIM DE ALMEIDA - CPF: 162.966.481-20 (APELADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), TANGARA DA SERRA CARTORIO DE 1 OFICIO - CNPJ: 03.953.577/0001-06 (APELADO), JOAO FONSECA SILVA - CPF: 010.072.728-05 (APELADO), TANGARA DA SERRA CARTORIO DE 1 OFICIO - CNPJ: 03.953.577/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇ
ÃO
CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
IMPROCEDENCIA -
PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE -
MANUTENÇÃO
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA –
CONFUSÃO COM
MÉRITO

–

DANOS
MORAIS

NÃO
CONFIGURADOS
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
Situação dos autos em que inexiste qualquer comprovação acerca da alteração da condição de hipossuficiência da parte autora.

2.
Não ficando comprovada a conduta ilícita,
mas mero exercício do direito
constitucional
de defesa dos apelados,
não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do
requerente
.

3.
R
ecurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível interposto por
CLAUDEMIR DE SOUZA

em face
ANTONIO TUIM DE ALMEIDA e JO
Ã
O FONSECA SILVA
contra a
sentença
que, nos autos
da Ação da Indenização por Danos Morais,
julgou improcedentesos pedidos
formulados na inicial. Por conseguinte,
condenou
o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitr
ados
em 15% sobre o valor da causa, com base no § 2º do art. 85 do CPC,ficando com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Nas razões recursais, o apelante
alega
que ajuizou ação pelo procedimento ordinário em face da Caixa Econômica Federal em razão de que esta procedeu à consolidação do
seu
imóvel, desatendendo ao preceito da lei federal que manda notificar o devedor como pré-requisito para executar os contratos celebrados na espécie de alienação fiduciária.

Ressalta que, tendo em vista que na sua contestação a Caixa Econômica Federal não conseguiu fazer prova de que procedeu
à
notificação do requerente, bem como sequer defendeu que teria notificado o requerente, conforme documentos em anexo, o juízo da 1ª vara Federal concedeu liminar e reintegrou o recorrente na posse do imóvel.

Posteriormente, o apelante ofertou sua defesa/impugnação à
contestação,
ao que a
Caixa Econômica Federal intempestivamente se manifestou no processo declarando que o escrevente do Cartório do 1º Ofício de Títulos e Documentos e Registro de Imóveis
ANTÔNIO TUIM DE ALMEIDA
tentou proceder a notificação do recorrente.

Porém, tal fato nunca ocorreu, pois em nenhum momento o representante do Cartório do 1º Ofício compareceu para notificar o recorrente, muito menos este se recusou a assinar a notificação.

Segundo certifica o escrevente Sr. João Fonseca Silva, a suposta not
ificação ocorreu em 30/10/2014 à
s 10:15, “Certifico que estive no endereço citado nesta, no dia 30/10/14 as 10:15 onde o Sr. Claudemir de Souza foi intimado e recusou assinar a presente intimação”.

Porém na data e horário mencionado pelo Sr. Escrevente, o recorrente na realidade estava em seu local de trabalho, qual seja, sede da Pre
feitura de Tangará da
Serra-MT
(
localizada na Avenida Brasil nº2340-N Jardim Europa), haja vista o requ
erente ser servidor público, e à
época este possuía cargo de confiança
como sindicante
junto
à
UPSPA.

Em 13.02.2017
,
o recorrente noticiou o ocor
rido
à
Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

(no que tange à veracidade do conteúdo lançado na certidão de
intimação) e, em
29.08.2017
,
foi instaurado pelo Juiz Diretor do Foro da Comarca de Tangará da Serra, Processo Administrativo (portaria nº 013/2017/DF) para apuração de fatos alusivos em desfavor de ANTÔNIO TUIM DE ALMEIDA e JOÃO FONSECA DE ALMEIDA, sendo estes
,
respectivamente
,
Tabelião e Escrevente do Cartório do 1º Ofício da comarca.

Visando instruir os autos do Processo Administrativo, em 13.12.17 foi solicitado pelo Juiz Diretor do Foro deste juízo mediante ofício nº 90/2017/CA para que o Prefeito Fábio Marti
ns
encaminhasse
alguns documentos relacionados à vida funcional do recorrente, dentre os quais foi exposto que estava respondendo processo de sindicância para
apurar denúncia ofertada junto à Ouvidoria Municipal, de que o servidor apresentava ausências e nas datas referidas nos atestados, pois se encontrava prestando serviços particulares em outros Municípios distantes como Juína e outros.

Segundo o recorrente, tais documentos não tinham qualquer relação com o processo administrativo instaurado pela Diretoria do Foro
, levando o Diretor do Foro a arquivar o procedimento, ante a inexistência de ato ilegal praticado por
ANTÔNIO TUIM e JOÃO FONSECA SILVA
.

O recorrente afirma que
a linha de defesa dos recorridos teve como intuito desabonar a figura do recorrent
e, desqualificando-o moralmente, lev
ando
o recorrente a ingressar com a presente Ação de Indenização por danos morais.

Ressalta o recorrente que a conduta dos recorridos ao
fazer menção
indevidamente bem como desnecess
ariamente
,
de que o
recorrente estava respondendo
a
o referido procedimento administrativo junto ao Município, anexando indevidamente aos autos cópia integral do Processo administrativo disciplinar ordinário nº 001/PADORD/2017, ocasionou ao recorrente dano
a
sua imagem e honra, os quais devem ser reparados.

Requer a reforma da sentença recorrida,
r
econhecendo o direito de ser indenizado moralmente pela indevida exposição.

Os recorridos apresentaram suas contrarrazões, impugnando, preliminarmente, a gratuidade jud
iciária deferida ao recorrente.

Ainda e
m preliminar, a
legam a
ilegitimidade passiva
dos requeridos
,

ta
nto de
ANTÔNIO TUIM DE ALMEIDA e JOÃO FONSECA
SILVA
, pois não houve qualquer conduta ilícita dos recor
ridos
que possa ter causado
dano
ao recorrente.

No mérito
,
afirmam que a instauração de processo administrativo disciplinar
que indica
a existência de autoria e materialidade de infração funcional não constitui violação ao direito da personalidade de servidor público que resulte em dano moral.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Preliminarmente – Da gratuidade da justiça

Não prospera o pleito de revogação da assistência judiciária gratuita, haja vista que, embora o apelado alegue que apelante possua condições financeiras de arcar com os custos do processo não comprovou suas alegações.

Concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, é necessário, para fins de revogação, prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada. É ônus da parte impugnante a prova concreta de que a parte impugnada dispunha de
condições para arcar com os custos processuais, bem como de eventual manutenção ou alteração das possibilidades financeiras do apelante que viesse a justificar a revogação do benefício.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDIÇÕES DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO. Situação dos autos em que inexiste qualquer comprovação acerca da alteração da condição de hipossuficiência da parte autora. Benefício mantido. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70079232435, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso
Caubi
Soares
Delabary
, Julgado em 24/10/2018).

Desta feita, rejeito a
preliminar.
-

Da ilegitimidade passiva dos apelados

Os apelados suscitam preliminar de ilegitimidade passiva em razão da inexistência de conduta ilícita dos recorridos.

No entanto,
tal preliminar se confunde com o mérito
.

Isto porque, a
legitimidade está afeta
à
correlação da parte da ação processual com o titular do direito material
.

No mérito

Inicialmente
, constata-se que
o caso
sub judice
, foi ajuizado em desfavor do Município de Tangará da Serra, do Cartório de 1º
Ofício de Tangará da
Serra-MT
e das pessoas físicas de
ANTÔNIO TUIM DE ALMEIDA
e
JOÃO FONSECA SILVA
, sendo a ação extinta sem resolução do mérito pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra em relação ao ente municipal e ao cartório
,
considerando a ilegitimidade passiva des
s
as partes, tendo o magistrado encaminhado os autos para uma das Varas Cíveis da Comarca.

Conforme bem analisado pelo Juiz de 1º Grau, a causa de pedir da ação indenizatória seria a juntada indevida de um procedimento administrativo disciplinar, envolvendo o apelante, quando da discussão em outro procedimento administrativo, de eventual falta do Tabelião e de seu preposto, ao notificar extrajudicialmente o apelante,
CLAUDENIR DE SOUZA
, numa ação movida pela Caixa Econômica Federal.

Na verdade
,
o que se verifica é que o apelante
de
tinha um Contrato de Financiamento de Mútuo com Alienação Fiduciária com a Caixa Econômica Federal e por não ter
efetuado o pagamento de
algumas parcelas teve uma ação movida pela CEF, inicialmente na forma extrajudicial, que acabou culminando com a consolidação da propriedade em favor da CEF.

Ao discutir a consolidação da propriedade sem a observância dos requisitos legais, haja vista que o Cartório do 1º Ofício não teria notificado pessoalmente o requerente, ora apelante, acabou se reconhecendo, a princípio, que es
s
a notificação teria sido indevida,
culminando na instauração de procedimento administrativo em desfavor
ANTÔNIO TUIM DE ALMEIDA e JOÃO FONSECA DA SILVA
.

O procedimento administrativo disciplinar visava apurar a suposta conduta indevida dos apelados ao proceder ou não a notificação extrajudicial e após ampla dilação probatória, foi reconhecido
pelo Juiz Diretor do Foro que não havia ocorrido a prática de qualquer irregularidade.

Na sua apelação
,
alega o apelante que teria sofrido uma exposição vexatória pela juntada neste procedimento
administrativo,
de outros procedimentos disciplinares instaura
dos no âmbito da municipalidade, que atestam que o apelante teria cometido algumas irregularidades administrativas como a falta de assiduidade, falta de comprovação efetiva da sua presença naqueles dias que teve o ponto registrado, o que demonstraria que seria inverídica a sua alegação de que não teria recebido a notificação extrajudicial em casa, por estar no trabalhando na Prefeitura no mesmo horário.

O ponto nodal que une esses dois procedimentos administrativos disciplinares se dá pelo fato de que quando da representação
do Srs.
ANTÔNIO TUIM DE ALMEIDA
e
JOÃO FONSECA DA SILVA
, o apelante,
CLAUDENIR DE SOUZA
, teria juntado aos autos um relatório de ponto do dia em que ele teria sido
notificado pelo Cartório, comprova
ndo que no horário que constava na certi
dão
ele estaria no trabalho e não em casa, como atestado
na certidão, demonstrando assim que a certidão era ideologicamente falsa.

Mas aqui é necessário pontuar, conforme consta no apelo,
que a discussão nestes autos não está relacionada com a
veracidade
ou não d
a notificação, mesmo porque o procedimento administrativo restou arquivado, e sim a juntada de procedimentos disciplinares contra o apelante naquele procedimento administrativo, que segundo o apelante
,
teria lhe causado danos morais, motivo pelo qual requereu indenização no valor de R$ 360.000,00 (trezentos mil reais).

O que se discute nestes autos é a proporcionalidade e a razoabilidade da atitude dos apelados ao juntar no procedimento administrativo
instaurado
contra
eles
junto à Diretoria do Foro,
os procedimento
s
administrativo
s
disciplinar
es contra o apelante no âmbito do Município, por desvio funcional.

O que é rele
vante para esse processo é verificar
se
,
estando o
s apelados,
Srs.
ANTÔNIO TUIM DE ALMEIDA e JOÃO FONSECA
,
acusados no procedimento administrativo de produzir uma certidão idelogicamente falsa,
poderiam ou não ter juntado procedimentos disciplinares nos quais se discutiam a falta funcional do apelante de se ausentar reiteradamente do serviço no horário de expediente, mesmo tendo registrado o ponto, o que demonstraria a veracidade de sua certidão de que o apelante teria se recusado a receber a notificação pessoal em sua residência.

A controvérsia
dos autos está ligada
à legalidade ou não da juntada de documentos funcionais do apelante, quando da instauração do Procedimento Administrativo em face dos apelados
.

No caso, não há dúvida de que
o
s apelados
utilizaram do seu direito de defesa ao demonstrar, com base nos documentos acostados, que o apelante estaria na sua casa e teria
se
r
ecusado a receber a notificação, corroborando a certidão emitida quando da notificação extrajudicial.

O amplo direito de defesa, como garantia constitucional
,
assegurava aos apelado
s
utilizar de tais documentos como prova, ademais, no âmbito da administração vigora o princípio da publicidade, não podendo o apelante entender que havia tido exposição de suas faltas funcionais, porque os procedimentos para
a
apuração de suas
faltas funcionais eram verdadeiros, não havendo que se falar em qualquer extrapolação no direito de defesa dos apelados.

Sobre as provas, o art. 369 do CPC estabelece que
"as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz"
.

Outrossim,o magistrado, por expressa disposição legal, é o destinatário da prova produzida nos autos, tendo amplo poder de determinar eventual realização, mesmo de ofício, sendo que tal utilidade reside justamente em embasar de forma motivada e fundamentada o seu entendimento, objetivando com a diligência ter subsídios suficientes para o convencimento.

Nesse contexto, ficou
demonstrada a pertinência da juntada dos procedimentos disciplinares, levando inclusive a ser arquivado o procedimento administr
ativo aberto contra os apelados, não se podendo imputar aos apelados a responsabilidade pelos danos morais suscitados, ant
e a inexistência de ato ilícito.

Não ficando comprovada a conduta ilícita, não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do apelado.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso, mantendo a r. sentença integralmente.

Em face da sucumbência, majoro
o valor
de 15%
para 20%
sobre o valor da causa, forte no artigo 85, §
11
, do CPC, com
exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade judiciária concedido pelo juízo
a quo
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025